Tribunal: TJDFT
Processo: 0000589-41.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Roubo contra duas pessoas. Apelação somente quanto a fixação da pena. A dosimetria da pena deve ser formada nos limites de suas previsões em leis, guardar proporcionalidade com o crime praticado, de forma razoável e com ponderação entre as circunstâncias fáticas do delito e as condições pessoais do acusado, pois, o Direito Penal, segundo o autor da Reforma de 1984, é o da reprovação da conduta do autor. Constatada a redução desproporcional pelas atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, impõe-se a redução da pena corporal na segunda fase da dosimetria e consequente reparo na reprimenda pecuniária.
2. A indenização à vítima por danos, prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, permite ao juiz fixar na sentença indenização por prejuízos causados à vítima, desde que haja pedido neste sentido e aferição da extensão do dano, observando o contraditório e a ampla defesa. Não havendo pedidos formulados pelas vítimas ou pelo Ministério Público, e sim, somente referências aos possíveis valores nos depoimentos da vítimas, afasta-se a condenação por danos morais, sem prejuízo de virem a requerer, querendo, na área cível.
3. Dado provimento ao recurso do réu.